Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO. REGISTRO E GUIA DE TRÁFEGO VÁLIDAS. CANCELAMENTO DO ANPP. PETIÇÃO NÃO ANÁLISADA NA ORIGEM. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Em razão da possível atipicidade da conduta, somada à verossimilhança das alegações da defesa, imprescindível que haja a análise dos argumentos do paciente antes do prosseguimento da persecução penal e do oferecimento do ANPP.

2. Ordem conhecida e parcialmente concedida.